Tribunal: TJDFT
Processo: 0807688-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A autora/recorrente, pela segunda vez, opõe embargos de declaração. Insiste na ocorrência de omissão quanto à inversão do ônus da prova, quanto à responsabilidade objetiva do transportador, quanto à análise da prova documental e ao condicionar a indenização por danos à bagagem à existência de Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB/PIR).
2. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. A oposição de embargos de declaração sucessivos, com o claro propósito de reforma do acórdão embargado, poderá sujeitar o embargante à multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC. Assim, fica a embargante advertida de que poderá ser aplicada multa, se forem opostos novos embargos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.